Tribunal: TJBA
Processo: 8052780-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052780-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZE DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA POTÁVEL. CORTE. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa e hipossuficiente contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo pedido visava impedir o corte no fornecimento de água à sua residência e impor à concessionária o parcelamento de débito de R$ 2.872,29, com entrada máxima de R$ 200,00 e o restante em parcelas acessíveis. A agravante alegou vulnerabilidade econômica, tentativa legítima de negociação e efetivação do corte do serviço antes da apreciação do pedido judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para determinar o parcelamento de débito relativo ao fornecimento de água em condições compatíveis com a renda da consumidora; (ii) estabelecer se é legítimo o restabelecimento do fornecimento do serviço essencial suspenso antes da análise judicial da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, sobretudo quando a parte afetada demonstra condição de vulnerabilidade socioeconômica.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção do Judiciário para reequilibrar relações contratuais quando o parcelamento do débito se mostra necessário à preservação de direitos fundamentais do consumidor e não inviabiliza o recebimento do crédito pela concessionária.

5.

A exigência de entrada no valor de R$ 1.000,00 revela-se desproporcional diante da realidade financeira da agravante, aposentada e com renda inferior ao salário mínimo, sendo legítima a determinação judicial de parcelamento mais acessível.

6.

Considerando a efetivação do corte antes da apreciação da tutela, mostra-se legítima a concessão liminar para o restabelecimento imediato do serviço, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a intervenção judicial para determinar o parcelamento de débito relativo a serviço essencial, quando comprovada a hipossuficiência do consumidor e a desproporcionalidade da proposta da concessionária.

2.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento em caso de corte indevido.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, V e VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 426.391/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05.06.2014, DJe 18.06.2014; AgRg no REsp 1.064.832/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.09.2008; AgRg no AgRg no Ag 1.341.912/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.10.2012.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIZE DOS SANTOS BRITO
, figurando como agravada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)